Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-60.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-60.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AGROPECUARIA SANTO INACIO II LTDA

Advogado(s)
:
BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, ROBSON AVILA SCARINCI, LUIS OCTAVIO TEIXEIRA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, com base no Tema 1.199 do STF. O embargante sustenta omissão no julgado por suposta premissa equivocada na aplicação das referidas teses.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado, por alegada aplicação indevida dos Temas 895 e 1.019 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado expôs, de forma clara e expressa, as razões pelas quais aplicou as teses fixadas nos Temas 1.199 do STF, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

Os embargos evidenciam pretensão de rediscussão de mérito, o que é incabível nesta via recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A reapreciação do mérito do julgado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância com o entendimento firmado não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1.014.736, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração
nos autos do processo de nº
8000406-60.2017.8.05.0231
, em que figuram, como Embargante Agropecuária Santo Inácio II Ltda e, como Embargado, o Município de São Desidério,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça